Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007609-68.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIA AUXILIADORA DIAS LOPES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1008989-23.2022.8.11.0002 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência.
A agravante sustenta que ajuizou a ação, tendo em vista as contas abusivas emitidas pela requerida da unidade consumidora UC n.o 6/412538-1; nos últimos 12 (doze) meses as cobranças superaram o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto a média de consumo da Requerente sempre ficou perto de R$ 250,00 (trezentos e cinquenta); diversas foram as tentativas de resolver a situação de forma amigável, inclusive procurou o PROCON, mas nada foi resolvido, a Energisa sustenta a regularidade das cobranças; nos meses de JUNHO/2021, AGOSTO/2021 e NOVEMBRO/2021 e DEZEMBRO/2021, as faturas foram emitidas com valores mais justos, enquanto que nos demais meses os valores foram elevados; contesta as faturas nos meses de Setembro e Outubro de 2021; o periculum in mora encontra -se consubstanciado no fato de que o fornecimento de energia elétrica é um serviço cuja interrupção acarreta graves transtornos, sendo a energia um bem do qual não se pode prescindir para realização de atividades mínimas do cotidiano da agravante, que possui sérios problemas de saúde; os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações despendidas pela agravante, bem como o descaso da requerida em não instalar um novo medidor no local, emitindo contas discrepantes da realidade, suspendendo o fornecimento de energia elétrica; por fim, requer a concessão liminar para determinar que a requerida restabeleça/se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/412538-1, das cobranças abusivas dos meses de setembro e outubro/2021 no valor total de R$ 1238,16 (um mil duzentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), ou quaisquer outras não condizentes com o consumo médio da parte autora, bem como, seja determinado que a Requerida igualmente se abstenha/retire o nome da parte requerente no rol de maus pagadores do SPC/SERASA. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária.
Isso porque, pretende a tutela de urgência para suspender a cobrança das faturas discutidas de outubro e novembro de 2021, bem como evitar suspensão do fornecimento de energia e inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Argumenta que as faturas discutidas superam em muito o consumo dos últimos 12 meses. Diante disso, observo dos autos que foi realizada a inspeção e perícia no medidor da unidade consumidora, conforme laudo juntado que aponta a regularidade do medidor.
A perícia foi realizada em dezembro de 2021, e as faturas discutidas são anteriores. Dos autos não se observa a juntada das faturas posteriores a dezembro de 2021 para se verificar a cobrança dos valores posteriores, o que poderia evidenciar a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável.
Desse modo, ausente os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Ademais, a discussão dependerá de dilação probatória para maiores esclarecimentos.
Assim, não há elementos para a concessão liminar.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora